Tribunal: TJMT
Processo: 1000102-85.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000102-85.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Efeito Suspensivo a Recurso , Interdito Proibitório ]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIANA SILVA CAMARGO BOTOF - CPF: 022.713.961-58 (ADVOGADO), EREONICE DA SILVA DE PINHO - CPF: 908.629.611-49 (AGRAVADO), ELAINE FERREIRA SANTOS MANCINI - CPF: 016.780.838-95 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO DE LIMA - CPF: 736.118.678-53 (AGRAVANTE), RICHARD JAUNE - CPF: 230.040.531-87 (AGRAVANTE), AMANDA DE CASTRO BORGES REIS - CPF: 083.907.836-65 (ADVOGADO), ANTONIO FERNANDO MANCINI - CPF: 137.407.331-87 (ADVOGADO), ESTEVAO MANOEL ALVES CORREA FILHO - CPF: 805.644.961-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - PETIÇÃO - INTERDITO PROIBITÓRIO - IMPROCEDÊNCIA - REVOGAÇÃO DA LIMINAR - PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO DE APELAÇÃO - DEFERIDO - ART. 1.012, § 4º, CPC - REQUISITOS PREENCHIDOS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Agravo Interno a que se nega provimento, porquanto desprovido de elementos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO N. 1000102-85.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: CARLOS ROBERTO DE LIMA E RICARDO JAUNE

AGRAVADO: ERONICE DA SILVA DE PINHO

Processo Origem:

AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO n° 1001750-09.2022.811.0053, Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger

RELATÓRIO

Agravo Interno interposto por
Richard Jaune
, de decisão que indeferiu o efeito suspensivo ao recurso de Apelação interposto por
Eronice da Silva de Pinho
, de sentença proferida na Ação de Interdito Proibitório n. 1001750-09.2022.811.0053, da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger.

Alega que não foram preenchidos os requisitos do § 4º, do art. 1.102 do CPC. Sustenta que na sentença foram analisadas todas as provas, inclusive as produzidas em audiência de instrução, de modo que o Juízo pode confirmar que a autora não exercia a posse sobre o imóvel, tanto assim que o feito foi de improcedência.

Realça que a área sempre pertenceu ao sr. Antônio Eusébio e atualmente a ele, agravante.

Assevera que no período em que a agravada esteve na posse do imóvel, por força da liminar concedida, não fez qualquer benfeitoria na área, o que afasta qualquer prejuízo. Lado outro, diz que realizou limpeza da área e aterramento do local, além de responder pelo imóvel perante as autoridades e órgãos competentes.

Requer o juízo de retratação, para o fim de conceder o efeito ativo e determinar a revogação do efeito suspensivo à sentença deferido a ora agravada. No mérito, postula pelo provimento do recurso para revogar a decisão agravada.

A agravada noticia que o agravante ingressou no imóvel e fez a limpeza da área. Requer a majoração da multa diária fixada em sede liminar em caso de descumprimento da medida judicial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

A pretensão do agravante é a reforma da decisão monocrática que deferiu o pedido de efeito suspensivo ao recurso de Apelação.

Com efeito, nos termos do § 4º, do art. 1.012 do CPC
“
Nas hipóteses do § 1º, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação”.

No caso, embora não seja possível ter um juízo de certeza quanto ao provimento ou não do recurso de apelação, neste momento processual verificou-se as presenças dos requisitos para a concessão da medida suspensiva.

Isto porque, como consignado:

“...o Juízo, ao conceder a medida liminar, com apoio no substrato fático existente nos autos, reconheceu o justo receio da parte autora, ora requerente, de ser molestada na sua posse, cujos efeitos perduraram durante toda a tramitação do processo”
.

Na espécie, a r. sentença julgou improcedente a Ação de Interdito Proibitório sob o fundamento de que as provas não foram eficientes para demonstrar o efetivo exercício da posse, mas sim, que a autora apenas
“realizou contrato de compra e venda do imóvel, qual lhe resguarda o direito à posse, distinto do direito de posse”
.

Aliás, anota-se que a decisão liminar de interdito proibitório foi mantida por este e. Tribunal no Agravo de Instrumento n. 1026040-53.2022.8.11.0000.

Por sua via, as razões do recurso são próprias quando do exame do recurso de apelação.

Sob tal vertente, a argumentação nesta fase recursal não se apresenta capaz de desconstituir os fundamentos adotados na decisão recorrida, que ora se submete ao c. Colegiado.

Posto isto,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024